Tribunal: TJMT
Processo: 1010547-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010547-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS COBERTAS PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança de taxas condominiais, determinando o prosseguimento dos atos executivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matérias já decididas em recurso anterior ou alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade da citação não comporta nova apreciação, pois a matéria já foi decidida em agravo de instrumento anterior, operando-se a preclusão consumativa.

A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão de questões inerentes ao mérito da fase de conhecimento, sobretudo após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando a decisão recorrida enfrenta adequadamente as questões submetidas ao crivo judicial e rejeita embargos de declaração voltados apenas à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inviável a rediscussão, em novo agravo de instrumento, de matéria já apreciada anteriormente no mesmo cumprimento de sentença. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a revisão de matérias cobertas pela preclusão e pela coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1046688-91.2023.8.11.0041, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão anterior que havia indeferido a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o prosseguimento da execução; a decisão agravada (id 222820587) consignou a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, entendendo tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria, determinando, ainda, a continuidade dos atos executivos com penhora on-line via Sisbajud, ao passo que a decisão antecedente (id 221336497) rejeitou a impugnação ao fundamento de que o título executivo está acobertado pela coisa julgada, inexistindo vícios de exigibilidade, bem como pela ausência de demonstração específica de excesso de execução.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento de teses relevantes, bem como defende a inexigibilidade parcial da obrigação, a inexistência de respaldo convencional e assemblear para a cobrança de taxas condominiais sobre vagas e boxes, além de alegar excesso de execução e prejuízo decorrente dos bloqueios realizados via Sisbajud.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento do recurso para anular ou reformar as decisões proferidas na origem, a fim de declarar a inexigibilidade da cobrança de cotas condominiais sobre as vagas de garagem e boxes, reconhecendo-se o excesso de execução e afastando-se as penhoras realizadas.

Nas contrarrazões no id. 355742890, a parte agravada pugna pelo não conhecimento parcial do recurso, no que se refere à tese de nulidade da citação. No mérito, requer o seu desprovimento.

O pedido de urgência foi indeferido no id. 357831384.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Edifício Maison Paris promove cumprimento de sentença em face de Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda., visando à satisfação de crédito oriundo de ação de cobrança de taxas condominiais relativas a unidades autônomas, boxes e vagas de garagem de titularidade da executada, atinentes ao período compreendido entre novembro de 2018 e julho de 2023, cuja sentença condenatória transitou em julgado.

No curso da fase executiva, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, (i) nulidade da citação realizada na fase de conhecimento; (ii) inexigibilidade da obrigação; (iii) ausência de lastro documental apto a amparar a cobrança das taxas condominiais incidentes sobre boxes e vagas de garagem; e (iv) excesso de execução.

Sobreveio decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade da citação e afastando as demais teses defensivas. Em seguida, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados ao fundamento de inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consignando o Juízo de origem que a insurgência veiculava mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, determinando, ainda, o prosseguimento dos atos executivos e a realização de constrição patrimonial via SISBAJUD.

Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento sustentando, em síntese, (i) nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional; (ii) nulidade da citação ocorrida na fase cognitiva, ao argumento de que o aviso de recebimento foi subscrito por terceiro estranho aos quadros da empresa; (iii) inexigibilidade da obrigação executada; (iv) ausência de comprovação válida da cobrança condominial relativamente às vagas de garagem e boxes; (v) excesso de execução; e (vi) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso diante da alegada ilegalidade das constrições patrimoniais efetivadas nos autos originários.

Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento parcial do recurso ao argumento de que a matéria relativa à nulidade da citação já foi definitivamente apreciada por esta Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1040690-03.2025.8.11.0000, encontrando-se estabilizada no âmbito da presente relação processual. No mérito, pugnam pelo desprovimento integral do recurso.

Pois bem. Inicialmente, acolho parcialmente a preliminar suscitada pelos agravados quanto ao não conhecimento da insurgência relativa à alegada nulidade da citação.

Isso porque a matéria já foi especificamente apreciada por esta Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1040690-03.2025.8.11.0000, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, reconheceu a validade do ato citatório realizado nos autos originários, firmando, inclusive, a seguinte tese de julgamento:

“1. É válida a citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, salvo prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo. 2. A citação é válida quando não há recusa formal do recebimento nem prova de que o destinatário desconhecia a existência da ação.”

Revela-se, portanto, inviável a rediscussão da mesma controvérsia em novo agravo de instrumento interposto no curso do mesmo cumprimento de sentença, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais, à segurança jurídica e à preclusão consumativa.

Desse modo, não conheço do recurso no tocante à tese de nulidade da citação.

Com relação à alegada negativa de prestação jurisdicional, igualmente não assiste razão à agravante.

Isso porque a decisão agravada apreciou adequadamente as questões submetidas ao crivo jurisdicional, concluindo pela rejeição dos embargos de declaração diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a integração do decisum.

Na realidade, observa-se que a agravante pretende, por meio da presente insurgência, rediscutir matérias inerentes ao próprio mérito da ação de conhecimento, notadamente a exigibilidade da obrigação condominial, a regularidade da cobrança incidente sobre vagas de garagem e boxes, a suficiência do lastro documental apresentado pelo condomínio exequente e a alegação de excesso de execução.

Todavia, as referidas questões dizem respeito à fase cognitiva da demanda e deveriam ter sido oportunamente deduzidas antes da formação do título executivo judicial, não sendo possível sua reabertura em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à revisão do mérito da condenação estabelecida no título judicial exequendo, tampouco à rediscussão dos fundamentos que embasaram a sentença transitada em julgado, sob pena de indevida relativização da autoridade da coisa julgada.

Sobre o tema já decidiu esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA . ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA CABÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação monitória convertida em título executivo judicial. O agravante sustenta excesso de execução devido à capitalização indevida dos juros moratórios e requer a reforma da decisão sob alegação de inexequibilidade do título. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as matérias de defesa levantadas pelo agravante poderiam ser arguidas na fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se houve preclusão para alegar tais matérias, considerando o trânsito em julgado da sentença de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR
A coisa julgada impede a reabertura de discussão sobre matérias que poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do CPC . O art. 525 do CPC delimita as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo-se a fatos supervenientes ao trânsito em julgado.
No caso concreto, as alegações do agravante (capitalização dos juros, evolução do débito, e abusividade de taxas) dizem respeito a fatos anteriores ao trânsito em julgado e, portanto, não configuram hipóteses supervenientes que poderiam ser suscitadas nesta fase. O agravante, ao não apresentar embargos monitórios na fase de conhecimento, nem recorrer da sentença, permitiu a formação do título executivo judicial, acarretando preclusão para alegar a ausência de planilha de evolução do débito, vedação de capitalização de juros ou abusividade de taxa de juros . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A revelia na fase de conhecimento e o trânsito em julgado da sentença impedem a rediscussão de matérias de defesa em sede de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC . Questões inerentes ao mérito da ação de conhecimento, não alegadas no momento oportuno, ficam acobertadas pela preclusão.”
(TJMT, RAI 10272350520248110000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 27.11.2024 – negritei)

Assim, ausente qualquer vício de fundamentação e evidenciada a pretensão de rediscussão de matérias já acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada material, correta a decisão agravada em rejeitar os embargos de declaração e manter o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026